Tribunal: TRF3
Processo: 5001670-22.2021.4.03.6114
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
287/575)

5001670-22.2021.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001670-22.2021.4.03.6114

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: SUPERMERCADO FLAQUER LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: MIRIAM COSTA FACCIN - SP285235-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GREGORIO ZIROLDO FERREIRA - SP471590-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, SUPERMERCADO FLAQUER LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: MIRIAM COSTA FACCIN - SP285235-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ/SP - 1a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e remessa necessária em mandado de segurança em que se discute a incidência de contribuição previdenciária sobre diversas verbas trabalhistas, inclusive o terço constitucional de férias, com devolução dos autos para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, à luz do julgamento do Tema 985/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de juízo de retratação para adequação do acórdão ao entendimento firmado pelo STF no Tema 985, especialmente quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e à modulação temporal de seus efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF fixa, no Tema 985, a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o terço constitucional de férias, reconhecendo sua natureza remuneratória.

4. A Corte Suprema modula os efeitos da decisão, conferindo eficácia ex nunc, para estabelecer que a exigência da contribuição somente se aplica a partir de 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data.

5. Para fatos geradores anteriores ao marco temporal, afasta-se, em regra, a incidência da contribuição, salvo quanto à impossibilidade de restituição dos valores já pagos e não questionados tempestivamente.

6. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 11/03/2021, após a data fixada na modulação, o que afasta a possibilidade de revisão do acórdão recorrido.

7. Inexiste, portanto, desconformidade entre o acórdão e a orientação vinculante do STF que justifique o exercício do juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo de retratação não exercido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, nos termos do Tema 985/STF. 2. A exigência da contribuição aplica-se apenas a partir de 15/09/2020, em razão da modulação de efeitos com eficácia ex nunc. 3. Não cabe juízo de retratação quando o acórdão recorrido está em conformidade com a tese fixada e a ação foi ajuizada após o marco temporal estabelecido pelo STF.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.072.485/PR (Tema 985), Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno; TRF3, ApelRemNec 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 23/10/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001670-22.2021.4.03.6114

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: SUPERMERCADO FLAQUER LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: MIRIAM COSTA FACCIN - SP285235-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GREGORIO ZIROLDO FERREIRA - SP471590-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MIRIAM COSTA FACCIN - SP285235-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, SUPERMERCADO FLAQUER LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ/SP - 1a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de devolução dos autos para eventual juízo de retratação quanto ao acórdão (ID 164731529), que, dentre outros, considerou legítima a contribuição sobre o terço constitucional de férias, consoante aresto assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, GILRAT E DE TERCEIROS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. FÉRIAS GOZADAS. HORAS-EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO/PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE. 13o SALÁRIO. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO/FERIADO. HORAS “IN ITINERE”. AJUDA DE CUSTO. BÔNUS, PRÊMIOS E DEMAIS ABONOS PAGOS EM PECÚNIA. FÉRIAS INDENIZADAS, RESPECTIVO TERÇO E DOBRA. VALE-TRANSPORTE. AUXÍLIO-CRECHE. VALORES DESCONTADOS DOS EMPREGADOS A TÍTULO DE VALE-TRANSPORTE. SALÁRIO-MATERNIDADE. QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU DOENÇA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. COMPENSAÇÃO.

1. No julgamento do Tema 985 da repercussão geral, o egrégio Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”, a superar o posicionamento até então definido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp no 1.230.957/RS sob o regime do artigo 543-C do CPC. Nesse RE 1.072.485 o STF assentou “a incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a título de terço constitucional de férias gozadas”.

[...]

29. Declarada DE OFÍCIO a falta de interesse processual da impetrante quanto às férias indenizadas e respectivo terço e quanto ao auxílio-creche; DESPROVIMENTO às apelações da impetrante e da União; e PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário apenas para que a compensação observe os termos do voto.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5001670-22.2021.4.03.6114, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 19/11/2021, Intimação via sistema DATA: 24/11/2021)

Em decisão datada de 13/03/2026, a E. Vice-Presidência desta Corte, com fundamento no art. 1.040, II do Código de Processo Civil, determinou o encaminhamento dos autos à C. Turma Julgadora, para reexame da controvérsia à luz do paradigma - RE n° 1.072.485/PR (Tema n° 985) - e verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie (ID 359798610).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de juízo de retratação para adequação do acórdão recorrido aos entendimentos firmados pelo STF, nos Temas 985.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.072.485, submetido à sistemática da repercussão geral e vinculado ao Tema 985, pacificou o entendimento quanto à natureza remuneratória do terço constitucional de férias, fixando a seguinte tese, in verbis:

É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.

À luz do entendimento firmado pela Corte Suprema, o terço constitucional de férias gozadas configura parcela paga em retribuição à prestação do trabalho, não sendo destinada a indenizar qualquer prejuízo, motivo pelo qual deve integrar a base de cálculo das contribuições sociais.

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, em 12/06/2024, o C. STF pronunciou-se pela necessidade de conferir efeito ex nunc à ratio decidendi.

Do referido julgado, resulta que a contribuição previdenciária a cargo das empresas somente é exigível sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n.o 1.072.485/PR, ressalvadas as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data, que não serão devolvidas pela União.

Extrai-se, portanto, que, para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é a de que não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, apenas ficando impedido de recuperar o indébito quem, cumulativamente: i) pagou tais contribuições e ii) não propôs ação judicial questionando-as até referido marco temporal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

- Decisão do STF (Tema 985), foi fixada a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”

- Passou-se, portanto, a incidir contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas e, de acordo com a modulação dos efeitos da referida decisão foi atribuído efeito ex nunc, devendo, portanto, a incidência ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.

- Embargos de declaração providos em parte.”

(ApelRemNec 5000444-87.2022.4.03.6100, Relator Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, Primeira Turma, j. 23/10/2024, Intimação via sistema 24/10/2024)

No caso dos autos, a presente ação foi ajuizada em 11/03/2021, ou seja, após o marco temporal (15/09/2020) fixado na modulação dos efeitos do Tema 985/STF.

Desse modo, não se afigura a pertinência da realização do juízo positivo de retratação.

Ante o exposto, voto por não exercer juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC/2015.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e remessa necessária em mandado de segurança em que se discute a incidência de contribuição previdenciária sobre diversas verbas trabalhistas, inclusive o terço constitucional de férias, com devolução dos autos para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, à luz do julgamento do Tema 985/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de juízo de retratação para adequação do acórdão ao entendimento firmado pelo STF no Tema 985, especialmente quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e à modulação temporal de seus efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF fixa, no Tema 985, a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o terço constitucional de férias, reconhecendo sua natureza remuneratória.

4. A Corte Suprema modula os efeitos da decisão, conferindo eficácia ex nunc, para estabelecer que a exigência da contribuição somente se aplica a partir de 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data.

5. Para fatos geradores anteriores ao marco temporal, afasta-se, em regra, a incidência da contribuição, salvo quanto à impossibilidade de restituição dos valores já pagos e não questionados tempestivamente.

6. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 11/03/2021, após a data fixada na modulação, o que afasta a possibilidade de revisão do acórdão recorrido.

7. Inexiste, portanto, desconformidade entre o acórdão e a orientação vinculante do STF que justifique o exercício do juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo de retratação não exercido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, nos termos do Tema 985/STF. 2. A exigência da contribuição aplica-se apenas a partir de 15/09/2020, em razão da modulação de efeitos com eficácia ex nunc. 3. Não cabe juízo de retratação quando o acórdão recorrido está em conformidade com a tese fixada e a ação foi ajuizada após o marco temporal estabelecido pelo STF.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.072.485/PR (Tema 985), Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno; TRF3, ApelRemNec 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 23/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, não exerceu juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC/2015., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão